Tribunal: TJBA
Processo: 0585303-48.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0585303-48.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, MARCEL TORRES DA SILVA, TAMARA BARBOSA SAO PAULO

APELADO: MAURICIO DE SOUZA MUSTAFA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES, ARTHUR HENRIQUE DA COSTA AZEVEDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. TEMA 970 E TEMA 971 DO STJ. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a questão da cláusula penal moratória, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 970, ao afastar a cumulação com lucros cessantes e manter a multa contratual em consonância com a proporcionalidade.

A alegação de inadequação do percentual de 1% ao mês sobre o valor do imóvel revela inconformismo com a conclusão adotada, e não omissão apta a ser sanada por meio de aclaratórios.

A condenação por danos morais se encontra devidamente fundamentada, pois o acórdão reconhece a existência de circunstâncias excepcionais que extrapolam o mero inadimplemento contratual, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

A oposição de Embargos de Declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de
Id.
91699849
, opostos contra o
a
córdão proferido n
a

A
pelação Cível
de nº 0585303-48.2016.8.05.0001
, tendo como
Embargante
-
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA
e, como
Embargad
os
-
MAURICIO DE SOUZA MUSTAFA
e
SANDRA FONSECA MUSTAFA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o
a
córdão
e
mbargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/5